Tribunal: TJES
Processo: 0000165-82.2023.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000165-82.2023.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI DE DROGAS).
PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO E

DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO.
IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO TRÁFICO COMPROVADAS. PROVA DOS AUTOS
.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA.
REDUÇÃO DA PENA BASE. VIÁVEL.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 46, DA LEI Nº 11.343/2006.
INCABÍVEL
.
RECURSO
PROVIDO
EM PARTE
.

1. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto. Na hipótese em análise, policiais militares visualizaram o apelante segurando algo em uma das mãos, na entrada do “Beco do Siri”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que, ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo e dispensou o que segurava. Assim, tomados de fundadas razões, o abordaram e com ele apreenderam 01 (uma) pedra de “crack” e certa quantia em espécie e em notas fracionadas e, com o emprego de cão farejador, encontraram uma sacola com 43 (quarenta e três) pedras de substância similar a “crack”, embaladas e prontas para a venda, com as mesmas características da embalagem da substância encontrada com o apelante, inexistindo, portanto, irregularidade na abordagem pelos policiais militares.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitiva pelo conjunto fático-probatório, especialmente pelo depoimento dos policiais militares que participaram da prisão em flagrante do apelante, a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para porte de substância entorpecente para uso próprio.

3. O simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício. Além disso, a quantidade de droga apreendida, qual seja, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack”, somada à apreensão de certa quantia em dinheiro, em notas fracionadas, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

4. Determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

5. Reduz-se a pena base para o importe mínimo legal, uma vez que o Magistrado ao considerar em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias e consequências do delito, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, o que não é admitido, inexistindo elementos que possibilitem que as vetoriais sejam sopesadas.

6. Embora milite em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), deixo de aplicá-la, em razão da vedação da súmula 231, do c. STJ, que não admite que a reprimenda básica seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

7. Não se mostra possível reconhecer o tráfico privilegiado, uma vez existem elementos concretos que indicam que o réu se dedica às atividades criminosas, em especial, à traficância, uma vez que em todas as oportunidades em que foram ouvidos, os policiais militares afirmaram que o réu lhes relatou que estava desde as 19h00 do dia anterior, no “
plantão do tráfico de drogas
”. Além disso, o Magistrado afirmou na sentença, que em menos de 01 (um) mês após ter sido concedido alvará de soltura ao apelante nestes autos, ele foi preso novamente pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como que responde a outras ações penais pelo mesmo delito.

8. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000165-82.2023.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: MARIANA ZANOTTI DOS SANTOS - ES25205
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal
interposto por
MATHEUS RODRIGUES DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

Inicialmente, o recorrente apresenta
preliminar de nulidade da abordagem policial
, que passo a analisar antes de adentrar ao mérito.

Ao apreciar os autos, verifico que a equipe K9 da Polícia Militar visualizou o apelante segurando algo em uma das mãos, na entrada do “Beco do Siri”, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas que, ao avistar a guarnição demonstrou nervosismo e dispensou o que segurava.

Assim,
tomados de fundadas razões
, os policiais militares o abordaram e com ele apreenderam 01 (uma) pedra de “crack” e a quantia de R$ 131,00 (cento e trinta e um reais) em espécie e em notas fracionadas e, com o emprego do cão “Mike”, encontraram uma sacola com 43 (quarenta e três) pedras de substância similar a “crack”, embaladas e prontas para a venda, com as mesmas características da embalagem da substância encontrada com o apelante.

Saliento, que está assente na jurisprudência que a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões e devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, como se deu na hipótese em análise, inexistindo, portanto, irregularidade na abordagem pelos policiais militares.

Nesse sentido também, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC 720.471/SP,
Rel.

Ministro
João Otávio de Noronha
, Quinta Turma, DJe 24/02/2022).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito
, o apelante pretende a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação para porte de droga para uso pessoal (art. 28, da Lei nº 11.343/06), ou ainda, a redução da pena e o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Contextualizando os fatos, consta da peça acusatória que, no dia 18 de janeiro de 2023, policiais militares realizavam patrulhamento preventivo no bairro Muquiçaba, no “Beco do Siri”, no município de Guarapari, local de intenso tráfico de drogas, visualizaram o réu em atitude suspeita e, ao realizarem a abordagem, encontraram com ele
01 (uma) pedra de “crack”
, tendo ele afirmado para os militares que estava
“
no plantão da venda de drogas
”
desde o dia anterior, bem como relatou que havia mais drogas escondidas no “Beco”.

A peça preambular narra, ainda, que com o auxílio do cão “Mike” foram encontradas outras
43 (quarenta e três) pedras de “crack”
, embaladas e prontas para a venda, tendo elas a mesma característica e embalagem da encontrada com o acusado, que já é conhecido da guarnição policial, pelo seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Quanto ao pedido de absolvição, não vejo como acolher.

Ao analisar o processo, verifico que a
materialidade
restou comprovada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 07/12), pelos autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (fls. 16/18), pelo relatório final do inquérito policial (fls. 29/33), pelo laudo químico (fl. 118 e v.) e pela prova oral colhida durante a instrução processual.

Com relação à
autoria
, vejo que em Juízo (fls. 123 – link da gravação), o policial militar
Alcemir Ramos Meirelles
, afirmou que estavam realizando patrulhamento preventivo quando visualizaram o acusado na entrada do “Beco do Siri” quando este, ao avistar a guarnição tentou voltar para o beco e se esconder, acrescentando que foi possível ver que o réu estava com algo nas mãos.

A testemunha ainda ressaltou que, o apelante ao ser abordado, e em conversa informal, afirmou que estava no “plantão do tráfico”, vendendo drogas e indicou o local onde havia mais drogas dentro do beco, que foram apreendidas com o auxílio do cão farejador.

Por sua vez, a testemunha
Evandro Lopes M
i
quelin
e
, relatou na esfera judicial (fls. 123 – link da gravação) que já conhecia o acusado, vez que ele sempre ficava no local em que foi preso, que é conhecido pelo intenso tráfico de drogas, sendo que na ocasião da abordagem o réu afirmou que a droga que trazia consigo era para venda e que estava cansado, pois estava no “plantão” desde as 19h00 do dia anterior.

Por oportuno, cumpre ressaltar que em relação ao depoimento policial, a jurisprudência é uníssona ao conferir presunção de credibilidade e idoneidade ao relato do agente policial, especialmente quando este está em consonância com as demais provas dos autos, como no caso.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 840.515/RJ, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma, DJe de 12/12/2023).

Além disso, não há indício de que os policiais que participaram da operação tenham alguma desavença pessoal com o réu, que possam tornar seus depoimentos inaptos.

Com relação a
alegação da defesa, de que o réu é mero usuário de drogas
, também não merece acolhida.

Digo isso, porque o simples fato de ser usuário de drogas, não impede que o acusado promova a traficância. Pelo contrário, é usual que usuários de drogas se envolvam com o tráfico, até mesmo para terem meios financeiros para sustentar o próprio vício.

Destaco, ainda, que a quantidade de droga apreendida, qual seja, 44 (quarenta e quatro) pedras de “crack”, somada à apreensão de certa quantia em dinheiro, em notas fracionadas, demonstram a destinação comercial do produto ilícito e não a utilização pessoal.

Assim, não vejo motivos para modificar a sentença e proceder à desclassificação do delito para porte de droga para uso pessoal, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei de Drogas.

Não bastasse, determinadas situações como a encontrada neste caso, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a situação que se apresenta.

Desse modo, existindo elementos concretos que apontam que o apelante está inserido na prática do tráfico de drogas,
mantenho
a condenação, não havendo que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de porte de droga para uso próprio.

No que se refere ao pedido de redução da pena
, verifico que ao fixar a sanção básica em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, o Magistrado considerou em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade, da personalidade, dos motivos e das circunstâncias e consequências do delito
, fundamentando-as em elementos genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, o que não é admitido.

No que se refere à
personalidade
do réu, o MM. Juiz ressaltou que é voltada para a prática de crimes, uma vez que responde a outro processo por tráfico de drogas, tendo sido preso a menos de um mês após ter recebido alvará de soltura nestes autos.

No entanto, já está assente na jurisprudência que ações penais em curso, não podem ser utilizadas para exasperar a reprimenda básica.

Nesse sentido, são os precedentes de ambas as Câmaras deste
e. TJES
(
Apelação Criminal
0000486-70.2022.8.08.0048, Relatora:
Desª. Rachel Durão Correia Lima
, Primeira Câmara Criminal, DJe 22/03/2024 e
Apelação Criminal
0002841-98.2021.8.08.0012, Relator:
Des. Helimar Pinto
, Segunda Câmara Criminal, DJe 15/12/2023).

Desse modo, reduzo a
pena base
para o importe mínimo legal, fixando-a em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, muita embora milite em favor do acusado a atenuante da menoridade relativa (art. 65, inc. I, do CP), deixo de aplicá-la, em razão da vedação da súmula 231, do c. STJ, que não admite que a reprimenda básica seja fixada abaixo do mínimo legal, em razão da incidência de circunstâncias atenuantes.

Por essa razão, conservo a
pena intermediária
em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria,
q
uanto ao pedido de aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art.
33, § 4º
, da Lei nº 11.343/2006
, não vejo como acolher.

No caso, não obstante a douta Procuradoria de Justiça tenha proferido parecer favorável para o reconhecimento do tráfico privilegiado, vejo que existem elementos concretos que indicam que o réu se dedica às atividades criminosas, em especial, à traficância.

Digo isso, porque em todas as oportunidades em que foram ouvidos (fls. 19/22 e 123 – link da gravação), os policiais militares afirmaram que o réu, informalmente, lhes relatou que estava desde as 19h00 do dia anterior, no “
plantão do tráfico de drogas
”.

Além disso, ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado afirmou que em menos de 01 (um) mês após ter sido concedido alvará de soltura ao apelante nestes autos, ele foi preso novamente pela prática do crime de tráfico de drogas, bem como que responde a outras ações penais pelo mesmo delito.

Dessa maneira, por inexistirem causas de aumento, arbitro a
reprimenda definitiva
em
05 (cinco) anos de reclusão
.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
500 (quinhentos) dias-multa
, para atender ao princípio da proporcionalidade.

Em razão da pena corpórea fixada, altero o regime inicial de cumprimento para o
semiaberto
(art. 33, § 2º, “b”, do CP).

Incabível a substituição ou suspensão condicional da pena, uma vez que não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, ambos do CP.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo para reduzir a pena para 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.